Tribunal: STF
Processo: ARE 1242280
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Pretensão da autora, professora readaptada, ao reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial Sentença de improcedência que não merece subsistir – Autora que tem direito ao cômputo do tempo de serviço prestado em readaptação para fins de aposentadoria especial -Serviço desempenhado que, mesmo não sendo prestado dentro de sala de aula, está intimamente ligado ao magistério - Orientação do C. STJ e STF neste sentido - Precedentes desta Corte - Configurado o dever de reparação pelos danos materiais. Atraso da Administração ao não conceder aposentadoria especial a que o servidor tinha direito e que implica em enriquecimento sem causa por parte do Poder Público. Mesmo que a autora tenha percebido o abono de permanência, nada deve em restituição a esse título, pois efetivamente trabalhou após completar o tempo necessário à aposentadoria e fez "jus" a este benefício. Não pode a Administração descontá-lo ou compensá-lo na indenização porque voltado exclusivamente a premiar o trabalho daquele que já poderia estar aposentado, circunstância de fato que a autora preencheu - A autora laborou em favor da Municipalidade, por equívoco da Administração, quando já poderia estar gozando sua aposentadoria, tem ela direito à percepção do abono permanência e da indenização pleiteada - Inteligência dos arts. 40, § 19, e artigo 37, § 6º, ambos da Constituição Federal - Pretensão à desaverbação de tempo de contribuição ao INSS Inadmissibilidade diante da não comprovação de que o prazo pretendido não foi utilizado para a percepção de outros benefícios, no cargo anterior. Impossibilidade de exclusão de lapso temporal, o que poderia afetar toda a situação funcional da interessada, com efeitos retroativos - Reforma parcial da sentença que se impõe Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido em parte” (págs. 10 e 11 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, § 10°, da mesma Carta, sob o fundamento de que a recorrida não faz jus à indenização, uma vez que recebeu proventos no período em que permaneceu trabalhando, mas já deveria estar aposentada. 
    O agravo não merece acolhida dado que o recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 desta Corte. 
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 
    Observo, ainda, que este Tribunal, no julgamento do RE 584.186/MS, da relatoria do Ministro Menezes Direito, decidiu que prescinde de repercussão geral a análise da responsabilidade civil do Estado nos casos em que houve a demora indevida na concessão de aposentadoria. Colaciono a ementa:
    “ADIMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    De toda sorte, ainda que superados esses óbices, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...]
    Conforme consta dos autos, a autora requereu a liquidação do tempo de serviço em 30/08/2011, mas foi cientificada pela Fazenda, em 21/08/2012, sobre a inviabilidade da aposentadoria especial, por ser professora readaptada. Assim, após a inclusão do tempo de contribuição ao INSS, a aposentadoria foi concedida à autora em 01/08/2013, permanecendo a servidora em atividade durante todo esse período, razão pela qual requer indenização pelo tempo que teve de trabalhar além do necessário. Tendo em vista que o caso era mesmo de aposentadoria especial, com razão a autora.
    Assim, deve-se reconhecer o direito à autora de recálculo do seu tempo de contribuição, com base no critério da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal.
    A partir do momento em que a autora teria condições para a sua aposentadoria especial, deve-se contar o prazo de 10 (dez) dias para a expedição da certidão e, depois o prazo de 90 (noventa) dias para a apreciação do pedido de concessão de aposentadoria.
    Dessa forma, a partir do centésimo primeiro (101º) dia após o preenchimento pela autora dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial estará caracterizado o ato ilícito, do qual deriva o dano e, portanto, o dever de indenizá-la.
    [...]
    As justificativas da Administração para a demora, de forma alguma retiram sua responsabilidade pelo fato da autora ter trabalhado a mais do que deveria devido ao não reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial.
    O §6º do artigo 37 da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público: 
    ‘§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’
    Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles: 
    ‘A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado´. (Direito Administrativo Brasileiro, 33ª edição atualizada, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 651/652).
    E a Teoria do Risco Administrativo, embora dispense a prova da culpa, permite seja a responsabilidade afastada nos casos de exclusão do nexo causal, quando comprovado fato exclusivo da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito e força maior o que, entretanto, no caso dos autos, não foi demonstrado pela Fazenda.
    A demora da Administração Pública se deu de forma clara e inequívoca, devendo ser fixada a indenização para compensar o trabalho em excesso da autora, pois, se de um lado não se discute o fato de que deve o servidor aguardar em exercício a concessão da aposentadoria, de outro não se pode admitir que o Estado conceda o direito incorporado ao patrimônio do servidor apenas se e quando quiser” (págs. 49-50 do documento eletrônico 3).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: AI 817.531-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie; ARE 793.358-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber; RE 834.857/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; AI 805.947-AgR/SC, de minha relatoria; ARE 998.098-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Carta da República.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator